Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718668-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dirlene Fiel dos Santos de Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0032172-13.2016.8.07.0018. Na origem, o Distrito Federal propôs cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados judicialmente em desfavor da agravante. A decisão agravada (ID 235067678) rejeitou as preliminares suscitadas em impugnação à penhora apresentada pela executada, inclusive quanto à alegação de nulidade das intimações realizadas a terceiros (empresa Derengowski e Derengowski Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e seu sócio), à inexistência de título executivo e à ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução da verba honorária. Determinou, ainda, o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com intimação dos terceiros para depósito judicial da quantia indicada. Inconformada, a agravante alega, em preliminar, que o Distrito Federal não possui legitimidade para propor cumprimento de sentença com base em verba de honorários de sucumbência, pois estes constituem direito autônomo do procurador público, conforme previsão dos arts. 85, §§ 14 e 15, do CPC, e do art. 23 da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da OAB), argumento que fundamenta o pedido de nulidade do feito executivo. Sustenta, ainda, nulidade das intimações realizadas por meio de ARs assinados por terceiros estranhos aos destinatários, ausência de título executivo, além de erro material quanto à origem e natureza do valor apontado como empréstimo. Postula, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão até o julgamento definitivo do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes, de forma concomitante, os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, a agravante sustenta, como principal fundamento de sua irresignação, que o Distrito Federal não detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença referente à verba de honorários de sucumbência, por se tratar de verba de titularidade dos procuradores públicos, tese que, segundo alega, encontra respaldo na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do AgInt no AREsp n.o 2.531.184/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, o qual reafirma que: “Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, constituem direito autônomo do procurador público, porque integram o seu patrimônio particular, portanto não pode haver compensação.” É certo, à luz do entendimento fixado tanto pela Primeira Seção do STJ quanto pela Suprema Corte (ADI 6.053/DF), que os honorários de sucumbência pertencem aos procuradores públicos e se incorporam ao seu patrimônio, constituindo verba de natureza alimentar e de titularidade privada. Contudo, também é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a execução desses valores pode tramitar formalmente em nome do ente público, como representante institucional e gestor da verba, sem que isso implique transferência da titularidade material dos honorários. Essa prática, amplamente adotada por razões de conveniência administrativa e controle financeiro, é legítima enquanto não houver desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores devidos aos procuradores, os quais, ao final, devem ser repassados aos titulares mediante os meios estabelecidos internamente (fundo, rateio, ou destinação individualizada). Portanto, o argumento central da agravante, no sentido de que a simples propositura da execução em nome do Distrito Federal configuraria nulidade absoluta do feito, não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O próprio precedente invocado reafirma a titularidade do crédito, mas não condiciona a legitimidade ativa formal à pessoa física do procurador. No tocante aos demais temas, referentes às intimações realizadas por meio de ARs, ausência de título executivo, além de erro material quanto à origem e natureza do valor apontado como empréstimo, não vislumbro demonstração inequívoca dos fatos narrados, razão porque entendo ausente a plausibilidade necessário ao deferimento do pleito antecipatório. Assim, ausente o requisito legal, não se verifica, neste momento processual, a presença do fumus boni iuris necessário à concessão do efeito suspensivo. Quanto ao periculum in mora, embora a executada alegue risco de comprometimento de sua subsistência e de seu núcleo familiar, não é o bastante, por si só, para justificar a suspensão de atos regularmente proferidos, mormente quando não se identificam vícios evidentes ou afronta direta a direito líquido. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator